Tribunal: TJBA
Processo: 8003063-30.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003063-30.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: JEANE DE JESUS VITORIA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, com pedido de tutela de urgência, em razão do indevido cancelamento do contrato durante tratamento médico cirúrgico em curso. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento de multa por descumprimento de decisões judiciais (R$ 100.000,00), indenizações por danos morais (R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00), além do restabelecimento do plano e custeio da cirurgia. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde (TERRAMAR); (ii) definir se é válida a imposição de multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 por descumprimento de tutela de urgência; (iii) estabelecer se a administradora do plano possui responsabilidade solidária, mesmo sem controle direto sobre autorização de procedimentos; (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa TERRAMAR é rejeitada,
pois, na qualidade de administradora de plano coletivo por adesão, integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, atraindo a responsabilidade solidária nos termos do art. 25, §1º, do CDC e da RN nº 557/2022 da ANS.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano de saúde, mesmo que a administradora não participe diretamente da autorização médica, quando contribui para o defeito na prestação do serviço.

A aplicação da multa cominatória em duas fases (R$ 20.000,00 e R$ 80.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da reiterada resistência da ré em cumprir a tutela de urgência, que determinava o restabelecimento do plano e autorização de cirurgia em 72 horas.

O cancelamento unilateral do plano, sem notificação formal e durante tratamento cirúrgico necessário, caracteriza grave falha na prestação de serviço, violando os direitos à saúde e à vida da beneficiária.

A negativa de cobertura e a interrupção do tratamento médico geraram abalo emocional relevante, justificando a indenização por danos morais.

Os valores arbitrados a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00 e R$ 6.000,00) são compatíveis com os parâmetros da jurisprudência do STJ e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração dos honorários sucumbenciais para 12% está amparada no art. 85, §11º, do CPC, em razão da rejeição dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 8003063-30.2023.8.05.0080
, interpostas por
JEANE DE JESUS VITÓRIA
e
MARIA JOANA FERNANDES DE JESUS
e a empresa
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO às apelações
interpostas, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)